Tribunal: TJPA
Processo: 0801068-54.2025.8.14.0116
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801068-54.2025.8.14.0116

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO CIRÚRGICO ESPECIALIZADO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária decorrente de sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, na condição de substituto processual, visando à disponibilização de leito cirúrgico especializado para paciente internado com fratura de vértebra torácica (CID S220), com indicação médica de artrodese cervical/cérvico-torácica posterior em dois níveis.

2.

O Juízo de origem deferiu tutela de urgência para determinar a imediata disponibilização da vaga, inclusive na rede privada, se necessário, sob pena de multa diária, e ao final confirmou a obrigação de fazer. Ausente recurso voluntário, vieram os autos para reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a condenação do Estado do Pará à disponibilização de leito cirúrgico especializado, diante da comprovação da urgência médica e da omissão estatal, bem como se há afronta aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A saúde constitui direito fundamental social, assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

5. A documentação médica acostada demonstrou a gravidade do quadro clínico, a urgência do procedimento e a inexistência de vaga disponível, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a intervenção do Poder Judiciário para assegurar direitos fundamentais diante de omissão específica da Administração, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.
7. A invocação genérica da reserva do possível não afasta o dever estatal de assegurar tratamento indispensável à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

8. A fixação de multa diária, com limitação de valor, mostra-se adequada e proporcional para garantir a efetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Remessa necessária conhecida e confirmada, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
1. O Estado possui o dever constitucional de disponibilizar leito cirúrgico especializado quando comprovadas a urgência médica e a inexistência de vaga na rede pública. 2. A intervenção judicial para assegurar o direito à saúde, em caso concreto e diante de omissão estatal, não viola o princípio da separação dos poderes nem pode ser afastada por alegação genérica de insuficiência orçamentária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Remessa Necessária e manter a sentença reexaminada integralmente,
nos termos do voto da relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária Cível
oriunda da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, na qualidade de substituto processual de
GILBERTO QUEIROZ DA SILVA, em face do ESTADO DO PARÁ
, tendo por objeto a garantia do direito fundamental à saúde mediante disponibilização de leito cirúrgico especializado.

Na origem, o Parquet estadual propôs Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência, sustentando que o substituído processual encontrava-se internado no Hospital Regional da PA-279 desde 11/08/2025, diagnosticado com fratura da vértebra torácica (CID S220), necessitando, com urgência, de vaga em leito cirúrgico em ortopedia/traumatologia – coluna, para realização de artrodese cervical/cérvico-torácica posterior em dois níveis, conforme laudos médicos acostados à inicial (ID 33655490).

O Ministério Público fundamentou sua pretensão nos arts. 5º, caput, 6º, 127, 196 e 198 da Constituição Federal, bem como na Lei nº 8.080/90 e na Lei nº 7.347/85, aduzindo a natureza indisponível do direito à saúde e a legitimidade ativa do Parquet para defesa de interesses individuais indisponíveis. Sustentou, ainda, a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do serviço público de saúde, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (Tema 793 da Repercussão Geral) e do Superior Tribunal de Justiça.

Afirmou a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, demonstrada pela prova documental médica, e o perigo de dano, consubstanciado no risco concreto de agravamento do quadro clínico do paciente diante da ausência de estrutura adequada no hospital regional. Requereu, liminarmente, que o Estado do Pará fosse compelido a disponibilizar, no prazo de 24 horas, vaga em leito cirúrgico especializado, inclusive na rede privada, se necessário, sob pena de multa diária.

O Juízo a quo, por decisão proferida em 19/08/2025 (ID 33655495), deferiu a tutela antecipada, determinando que o Estado do Pará disponibilizasse, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, vaga em leito cirúrgico em ortopedia/traumatologia – coluna, para realização do procedimento indicado, inclusive com custeio em rede privada caso inexistente vaga na rede pública, fixando multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

Regularmente intimado, o Estado do Pará apresentou manifestação (ID 33655498), informando o cumprimento da decisão judicial e juntando documentos comprobatórios do atendimento ao paciente. Ao final, requereu a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sobreveio sentença confirmando os efeitos da tutela concedida, reconhecendo a procedência do pedido para consolidar a obrigação de fazer imposta ao ente estadual, nos termos da fundamentação constitucional e infraconstitucional atinente ao direito à saúde.

Ausente recurso voluntário das partes.

Em razão da natureza da demanda e da condenação imposta à Fazenda Pública, os autos foram remetidos a esta Corte para reexame necessário, nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Conheço da Remessa Necessária, uma vez que se trata de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, conforme disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia cinge-se à obrigação do ESTADO DO PARÁ de disponibilizar leito cirúrgico especializado para paciente acometido por fratura de vértebra torácica, com indicação médica expressa de artrodese cervical/cérvico-torácica posterior, procedimento reputado urgente.

A sentença recorrida fundamenta-se no reconhecimento da saúde como direito fundamental de natureza social, expressamente assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição da República, bem como na disciplina infraconstitucional da Lei nº 8.080/90, que impõe ao Estado o dever de prover as condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde.

Posteriormente, o decisum ressalta que o direito à saúde apresenta dimensão negativa e positiva, impondo ao Poder Público não apenas a abstenção de condutas lesivas, mas, sobretudo, a adoção de medidas concretas para prevenção e tratamento de enfermidades, com acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

No presente caso, consta dos autos que o paciente encontrava-se internado no Hospital Regional da PA-279 desde 11/08/2025, acometido de fratura de vértebra torácica (CID S220), necessitando com urgência de leito cirúrgico em ortopedia/traumatologia - coluna, para realização de artrodese cervical/cérvico-torácica posterior em dois níveis. A situação clínica foi devidamente comprovada por documentação médica juntada com a inicial, especialmente os documentos de identificação e comprovação sob os IDs nº 33655491, 33655492, 33655493 e 33655494, que incluem laudos médicos, solicitação no Sistema Estadual de Regulação (SER) e procedimento solicitado, evidenciando a gravidade do quadro e a urgência do tratamento.

Assim, a prova documental acostada aos autos demonstrou, de forma inequívoca, a gravidade do quadro clínico do substituído processual, a urgência do procedimento e a inexistência de vaga disponível na unidade hospitalar onde se encontrava internado, circunstância que evidencia tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo de dano.

Por fim, correta a sentença ao rechaçar a possibilidade do ente estatal se eximir da obrigação sob fundamento genérico de limitações orçamentárias, assentando que a reserva do possível não pode servir de escudo para o descumprimento de dever constitucional diretamente vinculado à proteção da vida e da dignidade da pessoa humana.

Da mesma forma, não há falar em violação aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, na medida em que é dever do Poder Judiciário, quando provocado, verificar a suficiência das medidas públicas tendentes à manutenção da saúde, a fim de garantir, repriso uma vez mais, os direitos previstos na
Constituição
.

No caso concreto, houve desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos Entes Federados em casos semelhantes, sendo detentores de verba destinada para esse fim.

Nesse sentido há muito se firmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive com base em precedentes derivados de ações ambientais:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. INVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constituição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária.
4. Agravo regimental não provido. (STF, 1ª T., RE 658171 AgR / DF, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 01/04/2014, DJe 28/04/2014).

Do mesmo teor: STF, Primeira Turma, ARE 761127 AgR / AP, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 24/06/2014, DJe 18/08/2014; Segunda Turma, RE 595129 AgR / SC, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 03/06/2014, DJe 01/07/2014; Primeira Turma, AI 739151 AgR / PI, relª. Minª. Rosa Weber, j. em 27/05/2014, DJe 11/06/2014.

Portanto, não se verifica qualquer extrapolação dos limites do pedido, tampouco ingerência indevida em políticas públicas, mas apenas a concretização, em caso individualizado e comprovado, de direito fundamental de eficácia imediata, diante de omissão específica e demonstrada do Poder Público.

A fixação de multa diária, por sua vez, revela-se medida adequada e proporcional para assegurar a efetividade da ordem judicial, não havendo indício de excesso ou desarrazoabilidade, sobretudo porque estabelecido teto limitador.

Dessa forma, a sentença encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório e com a moldura constitucional e legal aplicável à espécie, não havendo qualquer vício formal ou material a ser sanado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMO-A
, mantendo a sentença em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 31/03/2026